Tribunal: STF
Processo: ARE 1460485
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE INTERROMPE O PRAZO PRESCRICIONAL. MÉRITO. SERVIDORA PÚBLICA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECONHECIMENTO DE CONDIÇÕES INSALUBRES ANTERIORES AO LAUDO PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE. CONGELAMENTO IMPLEMENTADO PELAS LEIS COMPLEMENTARES Nº 50 E 58/2003. POSSIBILIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO.



    - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o requerimento administrativo suspende a contagem do prazo prescricional, que somente será retomado com a decisão final da administração. (AgRg no Ag 1247104, Relator Min. OG FERNANDES, Sexta Turma, DJe 02/04/2012; AgRg no Ag 1328445, Relator Min. CESAR ASFOR, Segunda Turma, DJe 26/10/2011; AgRg no Ag 1258406, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 12/04/2010).



    - ‘’O pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual". (PUIL 413/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018).



    - ‘’Esta Corte de Justiça tem decidido pela legalidade do congelamento do adicional de insalubridade após a LC nº 50/2003, confirmada pela LC nº 58/2003, que apenas estabeleceu novas regras para o pagamento dos adicionais e gratificações percebidos pelos servidores públicos estaduais, sem causar-lhes redução nos vencimentos.’’ (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 01237266720128150011, 1ª Câmara Especializada Cível, Relator DES. LEANDRO DOS SANTOS , j. em 10-10-2017) (TJ-PB 01237266720128150011 PB, Relator: DES. LEANDRO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/10/2017, 1ª Câmara Especializada Cível)



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Dessa forma, entendo que o termo inicial para a concessão do adicional de insalubridade requerido nos autos, é a data em fora realizado o laudo pericial que constatou a insalubridade no ambiente de trabalho da servidora, ou seja, 14.08.2013, e, não comprovada a existência de laudo anterior, descabível a retroatividade do período de incidência do benefício, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade.



    Quanto a alegação que se deve observar, na apuração de eventual débito, que os valores a serem pagos a título de adicional de insalubridade foram congelados pelo art. 192 da Lei Complementar Estadual nº 58 de 2003, devendo o adicional de insalubridade pretendido ser calculado com base no padrão remuneratório aplicável ao cargo no momento docongelamento, assiste razão ao recorrente.



    Isto porque, esta Corte de Justiça tem decidido pela legalidade do congelamento do adicional de insalubridade após a LC nº 50/2003, confirmada pela LC nº 58/2003, que apenas estabeleceu novas regras para o pagamento dos adicionais e gratificações percebidos pelos servidores públicos estaduais, sem causar-lhes redução nos vencimentos.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente